Tribunal: STF
Processo: Rcl 80888
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por VIG - Vigilância Ltda. contra decisão proferida pelo Núcleo de Apoio à Execução - NUAPE do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos da Execução Trabalhista 0002537 27.2017.5.22.0004.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que, ao ser chamada para compor a reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem ter feito parte da fase de conhecimento e sem que fosse instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o ato reclamado teria desrespeitado ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante, VIG VIGILÂNCIA LTDA, foi surpreendida por decisão proferida em 27 de abril de 2025, nos autos da execução trabalhista nº 0002537 27.2017.5.22.0004, que tramita no NUAPE do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Tal decisão determinou, de ofício, sua inclusão no polo passivo da execução em face da empresa LIMPEL SERVIÇOS LTDA, sob a alegação de que integraria um suposto grupo econômico, sem que a Reclamante tivesse participado da fase de conhecimento do processo principal (RIT nº 0002537 27.2017.5.22.0001) e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). 



    A inclusão da Reclamante foi fundamentada em um "Relatório de Pesquisa Patrimonial" (ID 66f83cc), elaborado em 10 de junho de 2024 pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP) do NUAPE, que apontou supostos vínculos entre a Reclamante e a executada principal, LIMPEL SERVIÇOS LTDA. O relatório menciona, por exemplo, a existência de procurações outorgadas a terceiros, como Miguel Avelar de Castro Monteiro – que possui amplos poderes de representação e gestão da VIG VIGILÂNCIA LTDA, embora nunca tenha sido sócio formal – e transações financeiras entre as empresas em valores consideráveis. Contudo, tais elementos não foram submetidos ao contraditório, nem configuram prova suficiente de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial que justifique a formação de um grupo econômico nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 



    O ato judicial impugnado apresenta múltiplas ilegalidades processuais e constitucionais. Em primeiro lugar, a decisão foi tomada sem qualquer provocação do exequente, configurando uma iniciativa de ofício que viola os artigos 133 a 137 do CPC e o artigo 855-A da CLT, os quais exigem que o IDPJ seja instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, jamais por determinação unilateral do juízo. Em segundo lugar, a Reclamante não foi notificada ou ouvida em momento algum antes da inclusão no polo passivo ou da elaboração do relatório patrimonial, sendo-lhe negada a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, direitos assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Ademais, a decisão determinou a constrição de ativos financeiros, o bloqueio de bens e contas bancárias e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Reclamante sem prévia autorização judicial específica ou participação das partes, em clara violação ao artigo 5º, inciso XII, da CF. Tais medidas foram implementadas com base em um relatório administrativo produzido pelo NPP, que extrapolou suas funções de suporte técnico ao juízo, assumindo um papel investigativo e decisório que lhe é juridicamente vedado. A ausência de fundamentação idônea e a imposição de sanções patrimoniais sem o devido processo legal configuram um cenário de arbitrariedade que compromete gravemente os direitos da Reclamante. 



    Por fim, mesmo após a Reclamante apontar a ilegalidade do ato e a afronta ao Tema 1.232 do STF, o Juízo do NUAPE manteve a decisão (ID 13f512e), ignorando a suspensão nacional das execuções trabalhistas que envolvam a inclusão de empresas não participantes da fase de conhecimento, conforme determinado pelo Ministro Dias Toffoli em 25 de maio de 2023. Tal conduta evidencia o desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal e reforça a necessidade de intervenção por meio desta Reclamação.”(eDOC. 1/ID:6a5dbb4f, pp. 2-4)



    Requer, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que incluiu a Reclamante no polo passivo da execução trabalhista nº 0002537 27.2017.5.22.0004, bem como suspender quaisquer bloqueios, constrições ou penhoras de ativos financeiros, aplicações, bens móveis e imóveis atribuídos à Reclamante naquele processo, com a imediata determinação de devolução dos valores indevidamente bloqueados. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Ressalto que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, em razão de ter atuado como relator da Rcl 79.958 (eDOC 10).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. MEDIDAS CAUTELARES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONSTATAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS SOBRE A MATÉRIA - RE Nº 1.387.795 (TEMA 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA DO QUADRO PROCESSUAL AO PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 19)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a Reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, Relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a referida questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, a parte reclamante defende que não participou da fase de conhecimento, tendo sido surpreendida com sua inclusão no polo passivo apenas na fase de execução. 



    No entanto, consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que existem particularidades no caso que não foram mencionadas pela reclamante. Observa-se que a parte reclamante, de forma espontânea, compareceu aos autos antes que fosse determinada a suspensão nacional dos processos com fundamento no Tema 1232, reconheceu a dívida e assumiu a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme acordo homologado pelo Juízo. Confira-se:



    “A premissa fundamental da qual parte a Reclamante - a de que seria uma terceira alheia à lide, surpreendida por um redirecionamento executivo arbitrário - desvanece por completo diante de sua inequívoca e documentada participação em atos centrais de negociação do mesmíssimo passivo trabalhista ora em cobrança.



    Com efeito, em audiência de conciliação realizada em 11 de fevereiro de 2019, no âmbito do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas deste Tribunal, a ora Reclamante, VIG Vigilância Ltda., compareceu voluntariamente para tratar da "questão do passivo trabalhista existente entre a AGESPISA e as empresas LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA e VIG VIGILÂNCIA LTDA". 



    Naquela assentada, que resultou em um Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) devidamente homologado por este Juízo, a VIG Vigilância Ltda. não apenas participou ativamente das negociações, como também: 



    • Foi representada pelo mesmo diretor, o Sr. Elias Pessoa Sobrinho, e pelo mesmo advogado, o Dr. Vilson Raul Ferreira Magalhães, que representavam a empresa Limpel Serviços Gerais Ltda., em um eloquente indício de unidade de comando e de confusão gerencial; 



    • Reconheceu, juntamente com a Limpel, a dívida decorrente de contratos de prestação de serviços; 



    • Assumiu, expressamente, a obrigação de disponibilizar mensalmente o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a quitação do passivo trabalhista em discussão, autorizando, para tanto, a retenção de créditos que possuía junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. 



    Tal comportamento, formalizado em ata judicial, constitui ato jurídico perfeito e acabado, que vincula a Reclamante à obrigação de satisfazer os débitos trabalhistas em cobrança. A sua postulação atual, na qual se apresenta como parte ilegítima e surpreendida, representa cristalina violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). É inadmissível que uma entidade que se comprometeu judicialmente ao pagamento de uma dívida venha, posteriormente, negar sua relação com a obrigação para se furtar à execução, ofendendo a lealdade processual e a autoridade do próprio Poder Judiciário.



    (...)



    Por todo o exposto, este Juízo Reclamado, com o máximo respeito, informa a Vossa Excelência que a decisão que incluiu a VIG Vigilância Ltda. no polo passivo da execução foi um ato hígido, fundamentado e absolutamente necessário para a garantia da efetividade da jurisdição trabalhista. A medida está amparada não apenas na robusta prova de fraude e confusão patrimonial, mas também na conduta processual pretérita da própria Reclamante, que já havia se reconhecido como corresponsável pelo débito. “ (eDOC. 14/ ID:2285e3ca, pp. 5-6; grifos nossos)



    Dessa forma, verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, tendo em vista a existência de acordo judicial, firmado antes da decisão de suspensão nacional e devidamente homologado judicialmente, que caracteriza conduta processual pretérita, na qual a parte já havia se declarado corresponsável pelo débito.



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



     Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração nos Embargos de declaração na Reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão de empresa que não participou do processo de conhecimento na fase de execução. 5. Determinação de suspensão nacional. RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Trânsito em julgado da decisão que determinou a inclusão da empresa no polo passivo. 7. Acordo firmado entre as partes. 8. Ausência de estrita aderência. 9. Inovação recursal nos embargos de declaração. Impossibilidade. Precedentes. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental”.



    (Rcl 63529 ED-segundos, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024, (grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.12.2023, grifo nosso)



    No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual cito o seguinte trecho:



    “11. No presente feito, contudo, ao contrário do que afirma a Reclamante, a decisão proferida em sede ordinária não configura violação à orientação firmada pelo STF no Tema 1.232/RG, pois o quadro processual evidencia ausência de estrita aderência com o paradigma, referindo-se, como visto, a ato judicial que, ao evidenciar a presença de confusão patrimonial, determinou a adoção de medidas cautelares com vistas a garantir o interesse dos credores da execução trabalhista. (decisão de fls. 34/36)“(eDOC 19, p. 8).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente